Tribunal: CARF
Processo: 13634.001355/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.001355/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.409 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
AURILENE DE SOUSA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE INCLUSÃO. PRAZO DE SOLICITAÇÃO PARA EMPRESAS
EM INÍCIO DE ATIVIDADE.
Consoante determina a legislação de regência, A ME ou a EPP, após efetuar a
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a
sua inscrição estadual e municipal, caso exigíveis, terá o prazo de até 10 (dez)
dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo
Simples Nacional, limitados a 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura
constante do CNPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em 07/04/2008 o contribuinte em questão apresentou um pedido de inclusão no
Simples Nacional com base na alegação de ter cumprido todos os requisitos legais. Ressalte-se
que esse pedido foi enviado de forma manual, pois o contribuinte já teria enviado em 31/03/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.001355/2008-77
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.409 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.001355/2008-77

um pedido anterior, o qual sequer foi processado (fls. 08 do e-processo) por se encontrar
supostamente em um período inválido para adesão.
Em 24/01/2012, a Delegacia da Receita Federal (“DRF”) em Governador
Valadares indeferiu o pedido de inclusão. Segundo informa a DRF (fls. 28 do e-processo):

Inconformado com o indeferimento, o contribuinte defendeu-se informando que a
empresa, de fato, foi constituída na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 03/09/2007.
Sucede que o seu CNPJ somente teria sido liberado pela Receita Federal em 25/03/2008, devido
a supostos entraves burocráticos, tendo a sua inscrição municipal ocorrido em 27/03/2008.
Alega ainda que o número do CNPJ era condição essencial para realizar a opção
pelo Simples Nacional e que a limitação do prazo de 180 dias foi corrigido pela Resolução
CGSN no 41/2008.
Em sessão de 10/05/2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 45 do e-processo):
OPÇÃO RETROATIVA. INÍCIO DE ATIVIDADE. A ME ou a EPP, após efetuar a
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua
inscrição estadual e municipal, caso exigíveis, terá o prazo de até 10 (dez) dias,
contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples
Nacional, limitados a 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 46/47 do e-processo):
Inicialmente caber registrar que a Resolução CGSN no 41, de 01/09/2008, citada pelo
defendente só entrou em vigor em 01/01/2009, conforme constou em seu art. 2o, não se
aplicando ao presente caso.
Da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o interessado teve o seu
pedido de opção para ingresso no Simples Nacional, protocolado em 07/04/2008,
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.409 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.001355/2008-77

negado, por expiração da data limite que se deu em 29/02/2008, de acordo com o § 6o
do art. 7o da Resolução CGSN no 04, de 2007.
[...]
No presente caso, a inscrição no CNPJ se deu em 03/09/2007 (fl. 12), a inscrição
estadual em 27/03/2008 (fl. 08) e a inscrição municipal também em 27/03/2008 (fl. 05)
e o contribuinte protocolizou, em 07/04/2008, o pedido de inclusão retroativa no
Simples Nacional. Antes, o contribuinte havia tentado a opção via Portal do Simples
Nacional, mas houve a recusa do sistema, em 31/03/2008 (fl. 06), por período inválido
para adesão ao Simples Nacional.
Estabelece a legislação acima que a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e
municipal, caso exigíveis, terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados do último
deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional, limitados a 180
(cento e oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ, prazo este expirado em
29/02/2008.
A simples alegação de demora na emissão de seu CNPJ devido a entraves burocráticos,
sem qualquer comprovação, não é suficiente para que tal pedido seja acatado.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário o qual todavia é
praticamente ilegível, do qual é possível concluir tão somente a sua oposição ao que fora
decidido sem que seja possível identificar um fundamento claro e preciso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
28/05/2012 (fls. 50 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
03/07/2012 (fls. 52 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.409 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.001355/2008-77

Mérito
Embora o recurso voluntário do contribuinte seja em parte incompreensível,
pressupõe-se que foram reiterados todos os argumentos de defesa até então apresentados. Pois,
pelo que é possível alcançar, a irresignação do contribuinte continua sendo com uma suposta
demora no deferimento da sua inscrição no CNPJ.
Pelo breve relato do caso, já foi possível perceber que a grande discussão nos
autos envolve especificamente o prazo o qual o contribuinte dispunha para apresentar o seu
pedido de inclusão no Simples Nacional, in casu, apresentado no sistema da Receita Federal em
31/03/2008 e de forma manual em 07/04/2008.
A DRJ/JFA manteve o indeferimento do pedido de inclusão com base no mesmo
artigo 7o da Resolução no 04/2007 do Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (“CGSN”), mencionado pela Unidade de Origem, abaixo transcrito:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21. [...]
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis, terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional; [...]
§ 6o A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 3o deste artigo. (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 29, de 21 de janeiro de
2008)
De modo a facilitar a compreensão, vejamos como seu deu o histórico dos fatos
no presente caso.
O contribuinte formalizou o seu requerimento de empresário em 03/09/2007 (fls.
09 do e-processo).
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.409 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.001355/2008-77

O cartão CNPJ e o extrato do sistema da Receita Federal confirmam a data de
abertura da empresa como sendo em 03/09/2007 (fls. 11 e 14 do e-processo).
Com base em tais informações, a DRJ/JFA concluiu que o contribuinte teria tão
somente até 29/02/2008 para formalizar o seu pedido de inclusão, como se vê abaixo (fls. 47 do
e-processo):
Estabelece a legislação acima que a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e
municipal, caso exigíveis, terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados do último
deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional, limitados a 180
(cento e oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ, prazo este expirado em
29/02/2008.
O contribuinte questiona a data considerada no cartão CNPJ bem como nos
registros da Receita Federal como sendo da abertura da empresa. Alega que o seu cadastro CNPJ
somente teria se perfectibilizado tempos depois do pedido de abertura, devido a problemas e
entraves burocráticos.
Sucede que, como muito bem pontuado pela DRJ/JFA, o contribuinte não
apresenta um único documento sequer o qual demonstre que o seu cadastro somente teria sido
liberado ou concluído na data alegada.
O contribuinte teve por diversas vezes a oportunidade de apresentar documentos
os quais corroborassem com as suas alegações, mas em momento algum se preocupou em fazê-
lo, motivo pelo qual o entendimento manifestado pelo acórdão a quo deve ser integralmente
mantido, posto em absoluta e perfeita consonância com a legislação de regência da matéria,
notadamente os artigos 16 da Lei Complementar no 123/2006 e o artigo 7o da Resolução CGSN
no 4/2007.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.409 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.001355/2008-77

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital